Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722509-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M ALVES - COMERCIO DE ALIMENTOS AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. M ALVES - COMÉRCIO DE ALIMENTOS e LESSANDRO MAGALHÃES ALVES, representados pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ UNICEUB, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700876-54.2019.8.07.0008, rejeitou a impugnação à penhora, indeferindo o pedido de desconstituição da constrição judicial e de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a natureza do crédito penhorado na conta do segundo agravante. Em suas razões recursais, afirma que a penhora sobre o saldo bancário do segundo agravante no importe de R$ 113,60 (cento e treze reais e sessenta centavos) deve ser desconstituída, por ser este valor de pequena monta e insignificante em relação à dívida exequenda, não cumprindo, pois, sua finalidade no processo executório. Alega que os valores penhorados podem ser também oriundos de auxílio emergencial percebido pelo executado. Destaca a impenhorabilidade da verba voltada à subsistência do devedor e de sua família, bem como de todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que impõe, em observância ao poder-dever geral de cautela, o envio de ofício à instituição bancária para informar a natureza da conta mantida pelo segundo agravante, porquanto o valor constrito seria absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Repisa que a informação quanto à natureza da conta em que foram bloqueados os valores do executado é essencial, visto que, caso se trate de conta poupança ou de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família, a quantia é impenhorável. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja expedido ofício para instituição Banco Votorantim, para que informe a natureza da conta bancária do segundo agravante em que houve o bloqueio via sistema SISBAJUD e, se confirmando a natureza alimentar dos valores penhorados, que a referida penhora seja desconstituída. Ausente preparo ante a isenção legal que detém a Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 126683080): Trata-se de impugnação à penhora realizada por intermédio do sistema SISBAJUD, em que o executado através da Curadoria Especial alega que os valores penhorados são impenhoráveis e irrisórios e nos moldes do art. 836 do CPC serão absorvidos pelos pagamentos da execução, requerendo a desconstituição da constrição e que os mesmos podem ser também oriundos de auxílio emergencial. No caso dos presentes autos, não há prova de que os valores constritados seriam impenhoráveis nem irrisórios, visto que a execução deve almejar sempre a efetividade, buscando entregar a prestação jurisdicional adequada ao seu fim, independente do valor auferido na penhora, visto que o feito tramita nesse juízo desde 2019, sem êxito nenhum. Ora, se o executado não comprova que a verba bloqueada está acobertada por alguma das condições de impenhorabilidade, a constrição realizada não padece de vício algum, apto a desconstituí-la, ressaltando ainda o fato de que a requisição de bloqueio foi realizada há mais de sessenta dias e até o presente momento o devedor não compareceu pessoalmente ou no núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial, para vindicar a verba, presumindo-se, assim, que o valor não é imprescindível para seu sustento ou de sua família. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados. Preclusas as vias impugnativas, fica a parte credora desde já intimada para apresentar conta para transferência dos valores, ficando desde logo autorizada a transferência e também indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Vista ao NPJ/UNICEUB, pela Curadoria. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Como se pode perceber, são impenhoráveis as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Ademais, os valores penhorados em conta do tipo poupança possuem limitação de 40 (quarenta) salários-mínimos para a realização de penhora. O juízo a quo, por meio do sistema SISBAJUD, efetuou o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança, em conta de propriedade do segundo agravante, sem a especificação da natureza da verba e do tipo de conta bancária. Tendo em vista que os executados estão sob a representação da Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB – NPJ/UniCEUB, no exercício da Curadoria Especial, e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito da natureza da verba constrita e do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. (...) 4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. 5. A medida pleiteada - expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores - não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1424321, 07383216220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419248, 07005935020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a probabilidade do direito, necessária à verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo sob o fundamento de que a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação estaria configurada no cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora. Não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Curadoria Especial possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta pela instituição bancária. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão parcial da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a concessão do efeito suspensivo ao recurso, apenas para determinar a expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informar a origem dos valores penhorados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 12:45:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador